Tribunal: TJDFT
Processo: 0006992-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006992-28.2016.8.07.0007 RECORRENTE: EUKLER FRANCISCO DOS REIS SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ANTONIO CARLOS GOMES E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFICÁCIA. PEDIDO PRINCIPAL NÃO FORMULADO. ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO. RECONVENÇAO. INADMISSIBILIDADE. 1. Na presente hipótese o autor formulou requerimento de tutela cautelar antecedente com o intuito de que fosse determinado o bloqueio de quantia pertencente aos réus. 2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as intituladas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanescem no texto, de forma expressa, a providência prefigurada no art. 305 do CPC e o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão dessas medidas cautelares são a plausibilidade dos fatos narrados pelo demandante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. Nos termos do art. 308 do CPC, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias. 3.1. De acordo com o art. 309, inc. I, do CPC, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não elaborar o pedido principal no prazo legal. 4. O princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido, o art. 492 do CPC veda o proferimento de ato jurisdicional de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da demandada. 5. Diferentemente da tutela antecipada, prevista no art. 304 do CPC, não há estabilização da tutela cautelar antecedente. 6. A tutela cautelar tem por objetivo garantir o resultado útil pretendido pelo autor para que sua pretensão não se esvazie durante o curso do processo e seu interesse de agir permaneça hígido. Por essa razão, devem ser observados os caracteres da instrumentalidade, da provisoriedade e da revogabilidade, o que a torna a medida precária. 6.1. Diante dessa peculiaridade a impugnação respectiva deve se limitar às considerações a respeito da presença dos requisitos para a eventual concessão da tutela cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora). 7. O art. 343 do CPC prevê que o pedido reconvencional será formulado nas situações em que houver conexão com a ação principal ou com o fundamento de defesa. 8. Recurso interposto pelos réus conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença, determinar a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente e extinguir o processo sem exame do mérito. 9. Recurso manejado pelo autor prejudicado. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, asseverando que tendo havido a extinção do processo sem julgamento do mérito, em virtude da ausência de formulação do pedido principal, não é possível considerar que houve proveito econômico de nenhuma das partes, de modo que, em seu entendimento, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o valor da causa atribuído pela parte recorrida. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada PALOMA NEVES DO NASCIMENTO, OAB/DF 30.762 (ID Num. 29708872 - Pág. 1). Em contrarrazões, o recorrido pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de seus patronos CÉSAR JUNIO DA SILVA, OAB/DF 39.984 e ERASMO MARTINS COSTA FILHO, OAB/DF 38.798 (ID Num. 30546643 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada do recorrente PALOMA NEVES DO NASCIMENTO, OAB/DF 30.762, e dos patronos do recorrido CÉSAR JUNIO DA SILVA, OAB/DF 39.984 e ERASMO MARTINS COSTA FILHO, OAB/DF 38.798. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017